Tribunal: TCU
Processo: 018.901/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2204/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em adotar as seguintes providências e em ordenar o arquivamento do processo a seguir relacionado, por ter atingido sua finalidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, dando-se ciência desta deliberação à Agência Nacional de Transportes Terrestres: 1. Processo TC- Processo 018.901/2020-4 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Empresa de Planejamento e Logística S.a.; Ministério da Infraestrutura. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.5. Representação legal: José Geraldo de Sousa Júnior (1.614/OAB-DF), Johnatan Razen Ferreira Guimaraes (40.447/OAB-DF) e outros, representando Instituto Kabu; José Geraldo de Sousa Júnior (1.614/OAB-DF), Johnatan Razen Ferreira Guimaraes (40.447/OAB-DF) e outros, representando Instituto Socioambiental. 1.6. considerar cumpridas as determinações dos subitens 9.1.1., 9.1.3 a 9.1.27. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário ; 1.7. considerar não cumprida a determinação do subitem 9.1.2. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário ; 1.8. considerar em cumprimento as determinações dos subitens 9.2.1 e 9.2.2. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário ; 1.9. considerar implementadas as recomendações dos subitens 9.3.1, 9.3.3., 9.3.4.2., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.10., 9.3.13. e 9.3.15 a 9.3.20. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário ; 1.10. considerar em implementação a recomendação do subitem 9.3.6. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário ; 1.11. considerar não implementadas as recomendações dos subitens 9.3.2., 9.3.4.1., 9.3.4.3., 9.3.5., 9.3.9., 9.3.11, 9.3.12., 9.3.14. e 9.3.21. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário ; 1.12. dispensar o monitoramento dos subitens 9.2.1, 9.2.2., 9.3.6. e 9.3.14. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário , com vistas a racionalidade administrativa, dado o que a unidade já monitora no âmbito do TC Processo 016.936/2020-5 os subitens 9.3.1., 9.3.2., 9.4.6. e 9.4.9., respectivamente, do Acórdão 4036/2020-TCU-Plenário , determinações/recomendações de similar teor; 1.13. dispensar o monitoramento dos subitens 9.3.2., 9.3.4.1., 9.3.4.3., 9.3.5., 9.3.9., 9.3.11, 9.3.12. e 9.3.21. do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário , visto que já houve a opção do gestor de não implementar a recomendação, efetuando adequada justificativa; 1.14. dispensar o monitoramento do subitem 9.1.2 do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário visto que já houve a opção do gestor de não cumprir a determinação, não se reputando adequado, impor a alteração do contrato de concessão, pela falha observada; 1.15. dar ciência, com base no art. 2o, II, da Resolução 315/2020, à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) que, no contrato celebrado em decorrência do processo de desestatização da BR-163/MT/PA e BR-230/PA, não foram contemplados os ajustes previamente determinados pelo TCU, por ocasião do Acórdão 4037/2020-TCU-Plenário , no que diz respeito à: 1.15.1. abster de incluir os segmentos de acesso aos portos de Santarenzinho/PA e Itapacurá/PA no escopo da concessão enquanto inaptos a compor a infraestrutura rodoviária federal por prazo suficiente para abranger todo o período de outorga, conforme subitem 9.1.2 do Acórdão.